Tribunal: TJDFT
Processo: 0748401-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMEDIATA REATIVAÇÃO DE PERFIL SUSPENSO EM REDE SOCIAL (“FACEBOOK”). INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido para imediata reativação do perfil da parte autora na rede social na plataforma “Facebook”.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende o restabelecimento de sua “conta” (perfil na rede social) na plataforma Facebook e reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, sob a fundamentação de falha na prestação do serviço; (ii) a decisão de não concessão da tutela de urgência foi fundamentada na necessidade de dilação probatória acerca dos motivos apresentados pelo provedor da rede social para bloqueio da conta (suposto descumprimento das políticas de uso).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a imediata reativação da “conta” da parte autora (perfil na rede social) na plataforma Facebook.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar (indeferida), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do prévio julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
5. E consoante informações extraídas do processo originário é de se pontuar que apesar da documentação apresentada pela parte autora, ora agravante, e das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca de eventual “abusividade” na realização de bloqueio do perfil do agravante (rede social) na plataforma digital deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório.
6. Inviável, pois, o imediato reconhecimento de falha na prestação do serviço por parte da agravada (Facebook Serviços Online do Brasil LTDA), notadamente com relação à segurança da plataforma (constatação dos termos eventualmente violados pelo usuário).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2003297, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe: 6.6.2025; TJDFT, acórdão 1981515, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe: 10.4.2025; TJDFT, acórdão 1678023, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 29.3.2023.